Tribunal: TJBA
Processo: 0011340-23.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Irecê Apelação: 0011340-23.2019.8.05.0110 Apelante: Agnaldo Alecrim de Souza Defensor Público: Felipe Ferreira dos Santos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Felippe Augusto de Oliveira Borges Procuradora de Justiça: Marly Barreto de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO POSSUIR CNH. OMISSÃO DE SOCORRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Agnaldo Alecrim de Souza contra sentença condenatória que o responsabilizou pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causas de aumento do art. 302, incisos I e III, do CTB, impondo-lhe pena de 2 anos e 8 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta do réu encontra-se justificada por culpa exclusiva da vítima; e (ii) se é cabível o afastamento da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, pela suposta prestação de socorro à vítima. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por prova pericial e testemunhal. O réu conduzia motocicleta sem possuir habilitação e, de forma imprudente e negligente, atropelou pedestre, causando-lhe a morte. 4. Não restou demonstrada a alegada culpa exclusiva da vítima, nem a inevitabilidade do evento, especialmente diante da violação do dever objetivo de cuidado por parte do réu. 5. A ausência de CNH e a não prestação de socorro à vítima, sem justificativa plausível, autorizam a incidência das causas de aumento do art. 302, I e III, do CTB. 6. A tese de que terceiro teria solicitado socorro não é corroborada por nenhuma prova e não exime o réu do dever legal de agir. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A condução de veículo automotor sem habilitação e em condições que evidenciam imprudência e negligência justifica a responsabilização penal por homicídio culposo. 2. A ausência de prestação de socorro pela própria pessoa envolvida no sinistro, mesmo alegando atuação de terceiros, autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB. 3. A culpa exclusiva da vítima não restando demonstrada, não é capaz de romper o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado morte.” Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, incisos I e III, e 304; CP, art. 59. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1.0000.25.205598-3/001, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, j. 27.08.2025; TJPR, Apelação Criminal 0074275-27.2018.8.16.0014, Rel. Juiz Sergio Luiz Patitucci, j. 22.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0011340-23.2019.8.05.0110, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator